Tribunal: TJDFT
Processo: 0724572-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, com base no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento da multa por litigância de má-fé, a qual foi fixada em 1 (um) salário-mínimo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inaplicabilidade da litigância de má-fé, tendo em vista que suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação. Defende a ausência de conduta dolosa ou maliciosa, visto que não agiu com qualquer intenção de prejudicar ou causar qualquer tipo de dano à parte adversária. Aponta que a defesa foi exercida de forma legítima, dentro dos limites previstos pela legislação processual, e com o objetivo de garantir que seus direitos fossem apreciados pelo Poder Judiciário. Aduz que a má-fé não pode ser presumida e, no caso, não há qualquer elemento que indique a intenção de ludibriar o juízo ou causar prejuízo ao andamento regular do processo.
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
6. O recorrente ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a declaração de nulidade do Auto de Infração n. S003270799, alegando vícios formais e materiais no procedimento administrativo, como (i) não ter recebido cópia do auto de infração, (ii) inexistência da descrição dos dados do etilômetro, (iii) ausência de assinatura da autoridade responsável pela autuação e (iv) ausência de formalização do auto de infração ou instauração de procedimento administrativo pelo órgão de trânsito.
7. Todavia, restou comprovado nos autos que o recorrente já havia ajuizado a ação n. 0764757-05.2024.8.07.0016, com mesmas partes, causa de pedir e pedidos, tendo o mérito sido apreciado e o processo transitado em julgado. Configura-se, assim, a tríplice identidade prevista no artigo 337, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada material.
8. Desse modo, configura litigância abusiva a conduta do recorrente, ao ajuizar ação com pretensão idêntica à anterior, sem mencionar a existência daquela demanda com julgamento de mérito transitado em julgado. Caracterizada a conduta de tentar usar do processo para conseguir objetivo ilegal, deduzindo pretensão em face de questão já transitada em julgado, em clara afronta ao artigo 80, I e III, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do mesmo diploma.
9. Cito precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1999646, 0700849-37.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; Acórdão 2029707, 0727222-08.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O ajuizamento de ação com pretensão idêntica à anterior, já transitada em julgado, configura abuso do direito de ação e caracteriza litigância de má-fé.".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 80, I e III; 81; 337, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1999646, 0700849-37.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; Acórdão 2029707, 0727222-08.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.